Tribunal: TJSP
Processo: 2283647-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000204028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283647-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente ROGERIO
DIMAS HILARIO e Impetrante ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283647-11.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 43.338 - 2/5
VOTO no: 43.338
HABEAS CORPUS no: 2283647-11.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Erika de Oliveira Cabral
PACIENTE: Rogerio Dimas Hilário
COMARCA: Guarulhos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Erika de Oliveira Cabral em favor de ROGERIO DIMAS HILÁRIO ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal, apontando
como autoridade coator o r. Juízo de Direito da Vara do Júri da comarca de Guarulhos, que
manteve sua prisão preventiva, substituindo-a posteriormente por medida cautelar de
internação provisória (fls. 1/26 e documentos fls. 27/100).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a nulidade do processo
ab initio, referindo-se à fragilidade da prova da existência dos crimes imputados ao
paciente, traduzida pelos contraditórios depoimentos dos guardas civis e das declarações
da vítima, o que comprometeu o auto de prisão em flagrante delito e, consequentemente, a
entrada dos policiais no domicílio do agora paciente sem autorização judicial; e (ii) o fato
de que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipótese legais para a manutenção da
internação provisória que poderá ser substituída pela ambulatorial, uma vez que ele
possui residência e família ou mesmo da prisão preventiva, já que não há nos autos
evidências de que a liberdade dele pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução
processual ou mesmo a aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283647-11.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 43.338 - 3/5
Requereu, com a presente impetração, a imediata desinternação do
paciente até o trânsito em julgado do processo, com expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 102/103), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 105/210) e o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da
impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 214/220).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento do Subscritor do parecer
emanado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetração deve ser conhecida uma
vez que questiona a legalidade de atos judiciais, que estariam restringindo a liberdade de ir
e vir do paciente.
Todavia, pelo mérito, não obstante os argumentos exarados nas
razões de inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
Depreende-se dos autos que o paciente, preso em flagrante
convertido em prisão preventiva, foi denunciado por suposta infringência ao art. 121, § 2o,
inciso VI, c.c. com o § 2o-A; bem como nos artigos 147, caput; 329, caput; e 331; todos do
Código Penal; tudo na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, por fato ocorrido em
21/5/2017, quando agindo com manifesta intenção homicida, tentou matar a companheira
Rosana Cardozo de Araújo, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua
vontade, além de ameaçá-la por palavras de causar-lhe mal injusto, de desacatar
funcionários públicos no exercício de suas funções, e de se opor à execução de ato legal
por parte destes mediante violência física (Denúncia fls. 110/115).
Recebida a denúncia em 2/6/2017 e mantida a custódia cautelar, o
paciente foi citado, apresentou resposta à acusação, e o Ministério Público requereu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283647-11.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 43.338 - 4/5
realização de exame pericial de insanidade mental do paciente, o que foi deferido pela r.
decisão proferida em 14/7/2017, a qual ratificou o recebimento da denúncia, determinando-
se a instauração de incidente de insanidade mental, a internação cautelar provisória do
paciente (fls. 160/161 autos digitais da origem), e a suspensão do processo até a solução
de tal incidente. A Defesa apresentou pedidos de revogação da prisão preventiva, de
desinternação provisória, e de anulação da audiência de custódia, os quais foram
indeferidos (fls. 139/140; fls. 149/150; fls. 164/165).
Encerrado o incidente de insanidade mental, reconheceu-se a semi-
imputabilidade penal do paciente e prosseguiu-se com processo nos autos principais, com a
manutenção da internação cautelar dele (fls. 166/167). Finalizada a primeira fase da
instrução, ele foi pronunciado nos termos da denúncia, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 203/210).
Analisando os autos, diante do acima exposto, não se verifica o
constrangimento ilegal apontado, pois a internação cautelar provisória era e continua sendo
necessária para a garantia da ordem pública, e para o próprio paciente, que caso
desinternado, não poderia de forma automática responder ao processo em tratamento
ambulatorial, como pretende a combativa impetrante.
Inicialmente, importa consignar que não cabe no limite estreito de
cognição do writ adentrar na questão de fundo da causa. Assim, com a prolação da r.
sentença de pronúncia, a questão sobre a alegada nulidade do processo ab initio e a
eventual fragilidade da prova de existência do próprio crime ficou superada, devendo ser
discutida em recurso próprio, sob crivo do contraditório. Vale lembrar que a decisão de
pronúncia pressupõe a admissibilidade da acusação, bastando para tanto um juízo fundado
de suspeita e não o de certeza que se exige para a condenação, sendo agora de competência
do Tribunal do Júri o reconhecimento, ou não, da culpabilidade do paciente.
E não obstante os argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a documentação juntada aos autos não deixa dúvida de a prisão preventiva
foi substituída pela internação cautelar provisória. Assim, o fato de ele ter sido considerado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283647-11.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 43.338 - 5/5
semi-inimputável após a conclusão do incidente de insanidade mental, por si só, não
autoriza que ele seja colocado em liberdade para tratamento ambulatorial.
Ressalte-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
vez que as medidas cautelares alternativas antes decretadas não se revelaram suficientes, na
ocasião, para coibir a ação do paciente, sendo certo que com o aperfeiçoamento da
instrução, ele foi denunciado por tentativa de homicídio.
E sobre a prisão preventiva do paciente, sua legalidade já foi objeto
de apreciação no habeas corpus no 2236310-94.2017.8.26.0000, por parte desta colenda
11a Câmara de Direito Criminal na sessão de julgamento realizada em 31/1/2018, quando a
Turma julgadora por votação unânime denegou a ordem, mantendo custódia cautelar dele.
E ao que parece, a situação fático-jurídica do agora paciente não se
alterou desde então, tanto que teve negado o direito de recorrer da r. sentença de pronúncia
em liberdade. Nessa circunstância, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se ele
permaneceu preso no curso da primeira fase da instrução criminal, encontrando-se
presentes os pressupostos da prisão cautelar, por mais forte razão, com a pronúncia, a
prisão se mostra ainda mais justificada.
Logo, a internação cautelar provisória do paciente é em princípio
legítima, não existindo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator